Tribunal: TJDFT
Processo: 0722478-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido antecipação de tutela interposto por CLAUDIA MARIA FERREIRA DE ARAUJO contra decisão proferida no cumprimento de sentença, processo n. 0713631-51.2017.8.07.0018, por meio da qual foi rejeitado a alegação de descumprimento do título judicial, no que toca valor da aposentadoria integral que restou judicialmente fixada, in verbis: “Trata-se de cumprimento de sentença promovido por CLAUDIA MARIA FERREIRA DE ARAUJO (id 130826350). A parte exequente sustenta o descumprimento da obrigação de fazer (id 167846989). O Distrito Federal apresentou impugnação à manifestação de descumprimento (id 185999342). A parte exequente se manifestou em id 190497649. DECIDO. Com razão o exequente. Com efeito, infere-se do acordão prolatado: “Ante o exposto, dou provimento ao recurso para julgar procedente o pedido inicial com a conversão da aposentadoria com proventos proporcionais, para proventos integrais, com o pagamento dos valores retroativos a partir de 25.11.2017, já observado o prazo prescricional de 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação." Nesse contexto, a parte exequente não logrou demonstrar a incorreção dos cálculos indexadores apresentados pelo Distrito Federal, notadamente, no que tange aos índices do Regime Geral da Previdência Social, sendo de se destacar que a mera apresentação de servidores paradigmas, sem a completa especificação dos índices aplicáveis, não confirma a remuneração pretendida, mormente a se considerar, frisa-se, a anotação de servidores paradigmas na ativa. Logo, se o caso, deverá o exequente se valer de ação autônoma, com amplo respeito ao contraditório e ampla defesa, a fim de pretender a alegada equiparação salarial, não sendo a via do cumprimento de sentença, desacompanhada de índices concretos de correção, meio adequado para a pretensão vindicada. Sendo assim, rejeito a insurgência da parte exequente, acolho a manifestação apresentada pelo Distrito Federal e ratifico o cumprimento da obrigação de fazer. Preclusa a presente decisão, intime-se a parte exequente para dar andamento ao feito, apresentando os cálculos atualizados referentes à obrigação de pagar, requerendo o que entender de direito. Brasília - DF, data e horário conforme assinatura eletrônica. Em suas razões recursais, a Agravante esclarece que, na fase de conhecimento da demanda, o acórdão de no 1416694 (Id 129425402) reformou a sentença para converter a aposentadoria da Agravante por invalidez para aposentadoria por invalidez por doença laboral. Afirma, contudo, que a nova aposentadoria foi implementada no valor de R$ 5.260,98, porém, o valor correto a ser pago seria o de R$ 8.347,32, conforme proventos paradigmas juntados aos autos. Destaca que servidores que exerciam e exercem o mesmo cargo da Agravante e nas mesmas condições obtiveram reajuste superior ao seu. Tece outras considerações. Defende a necessidade de correção da implementação de sua aposentadoria. Pede, assim, em antecipação da tutela recursal, o deferimento do reajuste, com base nos reajustes paradigmas juntados aos autos. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Preparo recolhido. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A um primeiro e provisório exame, tenho que a decisão agravada deve ser mantida. Isso porque sabe-se que o cumprimento de sentença deve observar estritamente o que se encontra decidido no título executivo judicial. No caso, não é possível verificar, tal como constatou o magistrado a quo, descumprimento do título executivo judicial que determinou a conversão da aposentadoria com proventos proporcionais para proventos integrais. A Agravante questiona o valor da nova aposentadoria implementada, aduzindo que não corresponde ao mesmo valor auferido pelos servidores que exerciam e exercem o mesmo cargo e nas mesmas condições. Verifica-se, pois, que a pretensão da Agravante é de reajuste ou revisão de cálculos do valor da nova aposentadoria já implementada, o que, em princípio, deve ser pleiteada em ação própria, por se tratar de questão estranha ao título executivo judicial, que apenas reconheceu a conversão da aposentadoria. Ressalte-se que, ainda que assim não fosse, não há nos autos elementos que comprovem, de forma clara, que os cálculos da nova aposentadoria estão equivocados, não servindo para tal finalidade os proventos paradigmas de outros servidores. Compartilho, assim, do entendimento do juiz a quo de que deverá a Agravante/Exequente se valer de ação autônoma, com amplo respeito ao contraditório e ampla defesa, a fim de pretender a alegada equiparação salarial, não sendo a via do cumprimento de sentença, desacompanhada de índices concretos de correção, meio adequado para a pretensão vindicada. Nesse contexto, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, o entendimento monocrático merece prevalecer até ulterior decisão do colegiado. Diante do exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 10 de junho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator